Tribunal: TJMT
Processo: 1031343-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031343-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), WAGNER MACIEL DA FONSECA - CPF: 045.780.151-49 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE REVISÃO DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL SITUADA EM PERÍMETRO URBANO. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA E COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. PICOS INJUSTIFICADOS DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS ABUSIVAS, INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO, PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS. DANOS MORAIS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por concessionária de energia elétrica contra sentença conjunta que, em quatro ações conexas, declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de faturamento excessivo, determinou o refaturamento das contas e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em cada demanda.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária e a alegada ocorrência de
bis in idem
em razão da fixação de indenizações autônomas por danos morais nos quatro processos conexos.

III. Razões de decidir

3.
A relação é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, a quem incumbia demonstrar a legitimidade das cobranças e a ausência de falha na prestação do serviço.

4.
A concessionária não comprovou a regularidade sistêmica do faturamento, pois admitiu que a unidade consumidora, embora rural, estava situada em perímetro urbano, com fluxo de leitura mensal, circunstância que afastou a aplicação do faturamento
plurimensal
invocado como fundamento recursal.

5.
O laudo do IPEM/MT, embora apto a indicar a regularidade mecânica do medidor, não comprova a regularidade do processamento das faturas nem justifica a cobrança de consumos significativamente
superiores
à média histórica do consumidor, sobretudo diante de registros de consumo incompatíveis com uma chácara de lazer ocupada por casal de idosos.

6.
A emissão reiterada de faturas exorbitantes, a ameaça e a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a realização de protestos e negativações com base em débitos inexigíveis, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral.

7.
Não há
bis in idem
na condenação ao pagamento de indenização por danos morais em cada uma das ações conexas, pois os autos demonstram a existência de eventos lesivos distintos e sucessivos: descumprimento de acordo administrativo e novas faturas exorbitantes; interrupção do fornecimento de energia; protestos indevidos de débitos com exigibilidade suspensa; e reiteração de cobranças abusivas mesmo após substituição do medidor.

8.
A reunião dos processos por conexão tem por finalidade evitar decisões contraditórias e promover economia processual, mas não transforma fatos geradores autônomos em um único evento danoso nem afasta o direito à reparação integral por cada lesão sofrida.

9.
O valor de R$ 8.000,00 fixado em cada processo mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a reiteração das falhas, a natureza essencial do serviço, a condição pessoal do consumidor e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço
quando emite faturas incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora e não comprova a regularidade sistêmica da cobrança. 2. O laudo de regularidade metrológica do medidor não afasta, por si só, a falha no faturamento quando os valores cobrados destoam de forma significativa da média histórica de consumo. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, os protestos e as negativações
fundados
em débitos inexigíveis configuram dano moral indenizável. 4. Não há
bis in idem
quando indenizações por danos morais são fixadas em ações conexas fundadas em eventos lesivos distintos, sucessivos e autônomos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 944; CPC,
arts
. 55, § 3º, 85, § 11, 389 e 930, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323; RI/TJMT, art. 80, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1040158-62.2021.8.11.0002; TJMT, N.U 1000028-06.2025.8.11.0094, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025,
DJe
29.10.2025; TJMT, N.U 1003829-40.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026,
DJe
19.05.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
recursos de apelação cíve
is
interpostos
pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

contra a sentença conjunta proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos das Ações de Revisão de Faturas c/c Danos Morais e Materiais
n.
1012011-64.2025.8.11.0041
,

n.

1052501-65.2024.8.11.0041
,

n.
1031343-51.2024.8.11.0041
e

n.

1011435-08.2024.8.11.0041
,
que julgou parcialmente procedentes as pretensões deduzidas nas exordiais das quatro demandas conexas
,
declar
ando
a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica nos valores originalmente faturados,
além da
revisão das faturas com base na média real de consumo da Unidade Consumidora n. 6/3464811-3
,
conden
ando
a
C
oncessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 para cada um dos quatro feitos, totalizando R$ 32.000,00, além de ordenar o cancelamento de protestos e negativações (ID. 368080350, ID. 368080861, ID. 368065874 e ID. 368064409
, dos autos respectivos
).

Em suas razões recursais simétricas (ID. 368065875, ID. 368080351, ID. 368080862 e ID. 36804410), a
C
oncessionária apelante sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que decorrem do regular faturamento
plurimensal
em ambiente rural autorizado pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
, uma vez que
o imóvel do autor, situado na Estrada Coxipó do Ouro, apresentou sucessivos impedimentos de acesso (
“
porteira trancada
”
), o que chancelou faturamentos por estimativa e posteriores acertos de consumo.

A Concessionária a
mpara sua defesa na regularidade metrológica atestada pelo IPEM-MT/INMETRO e insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em cada feito
, aduzindo a configuração de manifesto
bis in idem
pela fixação de quatro condenações por danos morais para o mesmo contexto fático contratual.

O
Apelado

apresentou contrarrazões
idênticas
(
IDs
.
368065880, 368064415, 368080356 e 368080867),
apontando
a falha sistêmica da
C
oncessionária, destacando que o padrão histórico de sua chácara de lazer sempre oscilou entre 29 kWh e 350 kWh, tornando inverossímeis os picos de consumo cobrados
, sustentando
que as investidas abusivas ocorreram de forma continuada em ciclos mensais distintos, gerando danos autônomos como protestos indevidos e interrupção do serviço essencial, o que afasta a tese de dupla condenação e justifica a manutenção integral do julgado.

Recursos conexos redistribuídos por prevenção ao RAC n.
1012011-64.2025.8.11.0041
, por ser o primeiro a
aportar nesta Corte
(ID.
369955853
),
de acordo com o
parágrafo único do art. 930 do CPC e do §1º do art. 80 do RI/TJMT
(
IDs
.
369954885
,
369954891
e
371784851
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Apelações
tempestiv
a
s

e
devidamente preparad
a
s
(
ID
s
.
369956361
,
368944877
,
369286395
e
370392384
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se em aferir a regularidade das sucessivas faturas de energia elétrica emitidas pela
ENERGISA
, com base em pretenso faturamento por estimativa e acúmulo de consumo, bem como analisar a configuração do dano moral e a veemente insurgência recursal contra um suposto
bis in idem
decorrente da fixação de indenizações autônomas em cada uma das quatro demandas conexas
.

De início, cumpre destacar que os presentes autos englobam os recursos de apelação cível interpostos nos processos n.
1012011-64.2025.8.11.0041
,

1052501-65.2024.8.11.0041
,
1031343-51.2024.8.11.0041
e
1011435-08.2024.8.11.0041
, os quais foram escorreitamente reunidos na origem para julgamento conjunto, por força da conexão, haja vista envolverem as mesmas partes e a mesma unidade consumidora subjacente
.

Tal medida processual, amparada no
art.

55, § 3º, do
CPC
,
se mostra
indispensável para garantir a segurança jurídica e obstar a prolação de comandos jurisdicionais contraditórios, permitindo a esta Corte revisora uma compreensão
global
do imbróglio instalado entre a
Concessionária
e o
Consumidor
.

Contudo, e
m que pese o louvável esforço argumentativo vertido pela
Concessionária
apelante
em suas razões
, tenho que
os recursos não comportam provimento
.

Vejamos
.

Constou da sentença
conjunta
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

Verifica-se a necessidade de julgamento conjunto dos processos nº
1052501-65.2024.8.11.0041, 1011435-08.2024.8.11.0041, 1031343-51.2024.8.11.0041
e
1012011-64.2025.8.11.0041
, uma vez que envolvem as
mesmas partes, idêntica causa de pedir e pedidos coincidentes, circunstância que autoriza a prolação de uma única sentença, em prestígio aos princípios da economia processual, celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, nos termos dos
arts
. 55 e 69 do Código de Processo Civil.

A reunião dos feitos evita decisões conflitantes e assegura tratamento isonômico às partes, além de concretizar a racionalização da atividade jurisdicional.

Ademais, a solução uniforme encontra respaldo na sistemática do Código Civil, especialmente no que tange à coerência e unidade das relações jurídicas (
arts
. 113 e 422 do CC), reforçando a conveniência de julgamento simultâneo, com aproveitamento de fundamentação comum e dispositivo único.

Processo nº 1052501-65.2024.8.11.0041

Trata-se de Ação de Revisão de Faturas acima da Média de Consumo cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Wagner Maciel da Fonseca em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor, em síntese, que é titular da unidade consumidora de número 6/3464811-3, localizada em área rural, e que foi surpreendido com a emissão de faturas de energia elétrica em valores manifestamente exorbitantes e completamente dissonantes de seu perfil histórico de consumo.

Especificamente neste feito, questiona as faturas referentes aos meses de julho de 2024, no valor de R$ 521,41 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), e agosto de 2024, no valor de R$ 778,31 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos).

Sustenta o requerente que seu consumo médio mensal é substancialmente inferior aos valores cobrados, oscilando entre 29 kWh a no máximo 350 kWh, considerando que reside no local apenas com sua esposa, ambos idosos, e que o imóvel possui poucos eletrodomésticos, tratando-se de propriedade rural de uso esporádico para lazer.

Alega que realizou reclamações administrativas junto à concessionária, sem êxito na solução do problema, e que foi ameaçado com suspensão do fornecimento de energia e negativação de seu nome.

Diante desse quadro, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos questionados e impedir que a requerida procedesse ao corte de energia elétrica ou à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

No mérito, pugnou pela revisão das faturas para que fossem recalculadas com base na média real de consumo, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

A petição inicial veio instruída com documentos comprobatórios, incluindo cópias das faturas questionadas, histórico de consumo e comprovantes de pagamento de faturas anteriores (Id. 174507381/174507386).

A tutela de urgência foi parcialmente deferida por este Juízo para suspender a exigibilidade dos débitos questionados e determinar que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão dos referidos débitos (Id. 174756191).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação de Id. 177663970 com os documentos de Id. 177663970/177663977, arguindo, em sede preliminar, a existência de conexão com outras demandas envolvendo as mesmas partes, a necessidade de impugnação ao valor da causa por considerá-lo exorbitante, e a inépcia da petição inicial por ausência de especificação adequada dos danos alegados.

No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, sustentando que, por se tratar de unidade consumidora rural, a leitura é realizada de forma
plurimensal
, conforme autorizado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Afirmou que, em meses nos quais não ocorre a leitura in loco, o faturamento é realizado pela média dos últimos doze meses, e que, quando a leitura efetiva é realizada, ocorre o chamado "acerto de faturamento", com a cobrança do consumo acumulado e não faturado anteriormente, o que justificaria os valores das faturas impugnadas.

Alegou, ademais, que o autor é devedor contumaz e que a cobrança representa mero exercício regular de direito, inexistindo, portanto, ato ilícito passível de gerar dano moral. Juntou documentos, incluindo laudo de aferição do medidor pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), que aprovou o equipamento.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, rechaçando os argumentos da defesa e reiterando os termos da exordial, insistindo na irregularidade das cobranças e na necessidade de revisão das faturas.

A parte requerente apresentou a peça que denominou “memoriais finais” em Id. 20029251. E a parte requerida solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 200700201).

Decisão saneadora do feito em Id. 215363346. Foram fixados os pontos controvertidos, impugnadas as preliminares e determinado que as partes justificassem as provas que pretendiam, tendo ambas ficando silentes.

É o relatório.

Processo nº 1011435-08.2024.8.11.0041

Trata-se de Ação de Revisão de Fatura acima da Média de Consumo cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Wagner Maciel da Fonseca em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

O autor, titular da mesma unidade consumidora de número 6/3464811-3, questiona neste feito as faturas referentes aos meses de agosto de 2023, no
valor de R$ 803,41 (oitocentos e três reais e quarenta e um centavos), janeiro de 2024, no valor de R$ 1.579,99 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), e fevereiro de 2024, no valor de R$ 869,56 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Alega o requerente que os valores são exorbitantes e incompatíveis com seu consumo real em área rural, onde reside com sua esposa, ambos idosos, em propriedade utilizada esporadicamente para lazer. Sustenta que a média de consumo não ultrapassa 100 kWh mensais, conforme comprovado pelos comprovantes de pagamento de faturas anteriores.

Afirma que realizou reclamação administrativa em 26 de junho de 2023, protocolizada junto à concessionária, na qual formalizou sua insatisfação com as cobranças abusivas, tendo a requerida se comprometido a
refaturar
as contas, o que, contudo, não ocorreu.

Narra que, ao contrário de solucionar o problema, a requerida continuou emitindo faturas com valores elevados, sem proceder ao devido refaturamento na média das faturas anteriores aos meses questionados, o que vem causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando que a energia elétrica é bem essencial, ainda mais no meio rural, onde pequenos animais e demais manejos necessitam do fornecimento regular.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças das faturas questionadas e determinar que a ré se abstivesse de negativar seu nome ou efetivar corte de energia elétrica. No mérito, pugnou pela revisão das faturas para a média de 100 kWh mensais, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Juntou documentos de Id. 148430050/148431110.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida por este Juízo para suspender a exigibilidade dos débitos questionados e determinar que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica e de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes em razão dos referidos débitos (Id. 160692327).

A requerida contestou em Id. 163363482 (documentos de Id. 163367149/163367158) arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial por ausência de especificação do dano material alegado.

No mérito, alegou que se trata de imóvel rural sujeito a leitura
plurimensal
, que houve impedimento de acesso ao medidor em diversas ocasiões (porteira trancada, ausência de moradores), conforme registros fotográficos e ordens de serviço não concluídas, e que o faturamento pela média é regular e autorizado pela legislação setorial.

Sustentou que a parte autora impediu a troca do medidor ao não permitir acesso à propriedade, conforme comprovado por fotografias e relatórios de tentativas frustradas de visita técnica. Afirmou que age em exercício regular
de direito e que inexistem danos morais indenizáveis, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Houve réplica (Id. 166842110).

O requerente solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 167218026), enquanto a parte requerida pugnou pela prova testemunhal (Id. 169227115).

Decisão saneadora do feito em Id. 204832411. Foram afastadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos.

O autor reiterou a necessidade de prova pericial (Id. 204857931.

É o relato do necessário.

Processo nº 1031343-51.2024.8.11.0041

Cuida-se de Ação de Revisão de Fatura acima da Média de Consumo cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Wagner Maciel Da Fonseca em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

O autor, referindo-se à mesma unidade consumidora de número 6/3464811-3, questiona neste processo a fatura referente ao mês de junho de 2024, no valor de R$ 3.012,40 (três mil e doze reais e quarenta centavos), correspondente a um consumo registrado de 2.719 kWh em apenas 29 dias.

Alega o requerente que tal valor é absolutamente incompatível com a realidade de consumo de uma chácara em área rural, onde mora apenas com sua esposa, ambos idosos, e que não possui equipamentos elétricos que justifiquem consumo tão elevado. Sustenta que a média de consumo antes da troca do relógio era inferior a 100 kWh mensais, conforme comprovado pelo relatório de pagamentos e débitos.

Narra que, em razão da fatura exorbitante, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela concessionária, o que agravou ainda mais sua situação, considerando tratar-se de serviço essencial e que reside em área rural. Afirma que não é crível que uma chácara em área rural, onde mora um casal de idosos, consuma o equivalente a 2.719 kWh em 29 dias, valor que representa consumo quase oito vezes superior à média histórica.

Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a religação imediata da energia elétrica e a suspensão da exigibilidade do débito questionado, além de impedir que a requerida procedesse à negativação de seu nome.

No mérito, pugnou pela revisão da fatura para adequação à média real de consumo, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

A tutela de urgência foi deferida para determinar a religação da energia elétrica e suspender a exigibilidade do débito questionado, bem como impedir a negativação do nome do autor. (Id. 163934159).

A requerida contestou sustentando a legalidade do faturamento
plurimensal
em área rural, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e que o consumo foi devidamente aferido.

Alegou que nos meses anteriores houve faturamento pela média em razão da impossibilidade de leitura in loco, e que a fatura questionada reflete acerto de consumo acumulado, procedimento autorizado pela legislação setorial quando ocorre leitura
plurimensal
.

Defendeu a regularidade do procedimento adotado e a inexistência de danos morais indenizáveis (Id. 168396823 com documentos de Id. 168396825/168396827.

A parte requerente impugnou em Id. 168653237.

A decisão de Id. 204832410 afastou as preliminares e fixados os pontos controvertidos.

Somente o autor insistido na irregularidade da cobrança e na necessidade de revisão da fatura, por meio de perícia (Id. 204857908).

É suscinto relatório.

Processo nº 1012011-64.2025.8.11.0041

Trata-se de Ação de Revisão de Fatura acima da Média de Consumo cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Wagner Maciel da Fonseca em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

O autor, referindo-se à mesma unidade consumidora de número 6/3464811-3, questiona neste feito as faturas referentes aos meses de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.107,29 (um mil, cento e sete reais e vinte e nove centavos), correspondente a um consumo de 1.028 kWh, e fevereiro de 2025, no valor de R$ 708,50 (setecentos e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a um consumo de 691 kWh.

Alega o requerente que, mesmo após a troca do medidor ocorrida em 02 de setembro de 2024, em decorrência das ações judiciais anteriormente ajuizadas, os valores das faturas permaneceram elevados e incompatíveis com sua média de consumo, que varia entre 29 kWh a no máximo 350 kWh mensais.

Sustenta que a troca do medidor comprovou a existência de irregularidade no equipamento anterior, uma vez que, após a substituição, as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 retornaram a valores normais, dentro da média histórica.

Narra que foi surpreendido com a emissão de novas faturas exorbitantes referentes a janeiro e fevereiro de 2025, o que demonstra a persistência de falhas no sistema de faturamento da concessionária. Afirma que a ameaça de suspensão do fornecimento de energia e de negativação de seu nome causa-lhe angústia e constrangimento, especialmente considerando sua condição de idoso e a essencialidade do serviço.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos questionados e determinar que a requerida se abstivesse de praticar atos de cobrança, corte de energia ou negativação. No mérito, pugnou pela revisão das faturas para que fossem recalculadas com base na média de consumo dos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, além
da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em Id. 189467148 a tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir corte de energia e negativação.

A requerida contestou em Id. 196652515 reconhecendo expressamente a conexão entre os processos e arguindo preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial.

No mérito, apresentou informações de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que foram identificadas falhas de procedimento interno após a troca do medidor, que ocasionaram faturamentos incorretos pelo mínimo da fase nas referências de outubro e novembro de 2024, em razão da descontinuidade das leituras em relação à referência de setembro de 2024.

Admitiu que a referência de dezembro de 2024 foi faturada pela média devido à falta de acesso ao local (porteira trancada), e que na referência de janeiro de 2025 houve cobrança de consumo acumulado. Reconheceu, ainda, a necessidade de correção do faturamento da referência de janeiro de 2025, com aplicação do artigo 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a fim de adequar o consumo faturado.

Esclareceu, ademais, que apesar de se tratar de unidade rural, a unidade consumidora encontra-se em perímetro urbano, motivo pelo qual seu fluxo de leitura é mensal, não se aplicando o método de faturamento
plurimensal
ao caso em análise, contrariando toda a argumentação defensiva apresentada nas contestações dos demais processos.

Juntou laudo de aferição do medidor pelo IPEM/MT, datado de 11 de abril de 2025, que aprovou o equipamento de número N5233659001, que havia sido instalado em 02 de setembro de 2024 e retirado em 28 de março de 2025.

Houve réplica (Id. 200029266).

O autor protocolou petições incidentais informando o corte no fornecimento de energia e requerendo a extensão dos efeitos da tutela de urgência para abranger novas faturas referentes aos meses de março a julho de 2025, bem como para determinar o imediato restabelecimento do serviço, comprovando o depósito judicial de valores que entende devidos.

Este Juízo, contudo, indeferiu o pedido de inclusão de novas faturas no objeto da lide, por configurar indevida ampliação objetiva da demanda após a estabilização processual, devendo tais débitos ser discutidos em via processual adequada, bem como saneou o feito em Id. 216705478.

Somente a parte requerida solicitou o julgamento antecipado do mérito (Id. 225314593).

São os relatórios. Decido.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, procede-se ao
julgamento antecipado da lide
quando não houver necessidade de produção de outras provas, estando a questão de mérito suficientemente instruída com os elementos já constantes dos autos.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade das cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica e à verificação da compatibilidade dos valores faturados com o perfil histórico de consumo da unidade consumidora, questões que prescindem de dilação probatória, sendo suficientemente demonstradas pela farta documentação acostada aos autos.

Não há necessidade de realização de prova pericial sobre o medidor de energia elétrica, uma vez que já foi realizada aferição técnica do equipamento pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, órgão delegado do INMETRO, conforme Certificado de Verificação Metrológica de número 3940A/2025, datado de 11 de abril de 2025
.

O laudo mencionado aprovou o medidor de número N5233659001, concluindo expressamente que "o medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico" e que "os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão", tendo sido o equipamento classificado como "MEDIDOR APROVADO".

Tal aferição foi realizada por profissionais técnicos habilitados, Benedito Fernando Pacheco, matrícula 62694, e
Acendino
Adolfo
Josetti
, matrícula 113036, conferindo ao laudo a necessária idoneidade técnica.

Ademais,
houve troca do medidor em 02 de setembro de 2024
,
conforme informado pela própria requerida e comprovado nos autos, o que demonstra que eventual irregularidade no equipamento anterior já foi sanada com a substituição do aparelho
.

A própria requerida, em sua manifestação no processo de número
1012011-64.2025.8.11.0041
,
reconheceu expressamente a ocorrência de falhas de procedimento interno após a troca do medidor, que ocasionaram faturamentos incorretos, e admitiu a necessidade de correção do faturamento da referência de janeiro de 2025
, com aplicação do artigo 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que configura verdadeira confissão judicial que dispensa outras provas, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil.

É de fundamental importância destacar que ambas as partes concordam que não houve a devida aferição mensal in loco em diversos períodos e que as cobranças estavam ocorrendo pela média dos consumos, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, aplicável a unidades consumidoras rurais.

A própria requerida admite, em suas contestações, que em diversos meses não foi possível realizar a leitura do medidor em razão de impedimento de acesso (porteira trancada, ausência de moradores), procedendo-se ao faturamento pela média dos últimos doze meses, conforme autorizado pela legislação setorial.

Tal circunstância, por si só, já demonstra a fragilidade do sistema de medição adotado e a possibilidade de ocorrência de distorções nos valores cobrados.

Quanto à prova testemunhal, também é desnecessária, pois a controvérsia cinge-se à análise técnica dos valores cobrados nas faturas de energia elétrica e à regularidade do sistema de medição, questões que prescindem de prova oral, sendo suficientemente demonstradas pela documentação acostada aos autos, que inclui as faturas questionadas, o histórico de consumo da unidade consumidora, os laudos técnicos de aferição do medidor, os relatórios de ordens de serviço, as fotografias comprobatórias das tentativas de acesso à propriedade, e as manifestações das partes reconhecendo a ocorrência de falhas operacionais.

Assim, estando a matéria fática suficientemente esclarecida pelos documentos constantes dos autos e pelas manifestações das partes, e considerando que a requerida expressamente manifestou não ter outras provas a produzir,
impõe-se o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, figurando o autor como destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica e a requerida como fornecedora, na qualidade de concessionária de serviço público.

Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso concreto, ambos os requisitos para a inversão do ônus da prova se mostram preenchidos. A verossimilhança das alegações do autor é extraída da simples análise comparativa entre as faturas impugnadas e o histórico de consumo da unidade consumidora, que revelam um aumento abrupto e considerável, sem qualquer justificativa técnica plausível.

Com efeito, não é crível que uma propriedade rural, onde residem apenas duas pessoas idosas, com poucos eletrodomésticos e utilização esporádica para lazer, apresente consumo mensal de 2.719 kWh em junho de 2024, quando a média histórica não ultrapassava 350 kWh mensais, representando aumento de quase oito vezes em relação ao padrão habitual
.

A hipossuficiência, por sua vez, é de ordem técnica, pois o consumidor não detém o conhecimento especializado, os meios técnicos e o acesso aos complexos sistemas de medição e faturamento da concessionária, sendo a requerida a parte que possui total domínio sobre os dados, os equipamentos, os sistemas informatizados e os procedimentos necessários ao esclarecimento da controvérsia.

Enquanto o consumidor dispõe apenas das faturas que lhe são enviadas mensalmente, a concessionária detém o controle sobre todo o sistema de medição, leitura, processamento de dados e emissão de faturas, encontrando-se em posição de manifesta superioridade técnica e informacional.

Sendo assim, conforme já decidido na fase de saneamento do processo, defiro a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e redistribuo dinamicamente o encargo probatório, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Caberá, portanto, à requerida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. o ônus de comprovar de forma inequívoca a absoluta regularidade, aferição e ausência de defeitos no medidor de energia elétrica instalado na propriedade do autor durante os períodos de apuração das faturas questionadas.

A correção e exatidão dos registros de consumo que deram origem aos valores faturados, demonstrando que o montante de energia cobrado foi efetivamente o consumido, a inexistência de qualquer falha operacional, erro de leitura ou vício no sistema de faturamento que pudesse ter gerado as cobranças impugnadas, e a regularidade da aplicação do método de faturamento
plurimensal
e de eventual acerto de consumo no caso concreto do autor, comprovando a ocorrência dos pressupostos fáticos e legais que autorizaram tal procedimento.

Da análise detida e minuciosa dos autos, extrai-se o seguinte quadro fático que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

Conforme relatórios de débitos e pagamentos juntados pelo autor e não impugnados especificamente pela requerida, a média mensal de consumo da unidade consumidora de número 6/3464811-3 oscilava entre 29 kWh a no máximo 350 kWh, tratando-se de imóvel rural onde residem apenas o autor e sua esposa, ambos idosos, com poucos eletrodomésticos, sendo a propriedade utilizada esporadicamente para lazer.

Tal padrão de consumo manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, conforme comprovado pelos comprovantes de pagamento de faturas anteriores acostados aos autos, que demonstram valores mensais compatíveis com a realidade de uma residência rural de uso esporádico.

Contudo, a partir de determinado momento, passaram a ser emitidas faturas com valores manifestamente exorbitantes e completamente dissonantes do perfil histórico de consumo, sem que houvesse qualquer alteração nas características da unidade consumidora que pudesse justificar tamanha elevação.

No processo de número
1011435-08.2024.8.11.0041
, são questionadas as faturas referentes a
agosto de 2023
, no valor de R$ 803,41 (oitocentos e três reais e quarenta e um centavos),
janeiro de 2024
, no valor de R$ 1.579,99 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), e
fevereiro de 2024
, no valor de R$ 869,56 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

No processo de número
1031343-51.2024.8.11.0041
, é questionada a fatura referente
a
junho de 2024
, no valor de R$ 3.012,40 (três mil e doze reais e quarenta centavos), correspondente a um consumo registrado de 2.719 kWh
em apenas 29 dias, valor absolutamente incompatível com a realidade de uma chácara em área rural onde mora apenas um casal de idosos.

No processo de número
1052501-65.2024.8.11.0041
, são questionadas as faturas referentes a
julho de 2024
, no valor de R$ 521,41 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), e
agosto de 2024
, no valor de R$ 778,31 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos).

E no processo de número
1012011-64.2025.8.11.0041
, são questionadas as faturas referentes a
janeiro de 2025
, no valor de R$ 1.107,29 (um mil, cento e sete reais e vinte e nove centavos), correspondente a um consumo de 1.028 kWh, e
fevereiro de 2025
, no valor de R$ 708,50 (setecentos e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a um consumo de 691 kWh.

É de fundamental importância destacar que, conforme comprovado nos autos, após a troca do medidor ocorrida em 02 de setembro de 2024, as faturas retornaram a valores compatíveis com a média histórica de consumo
.

As faturas referentes aos meses de
setembro, outubro e novembro de 2024 apresentaram consumo dentro da média normal
, entre 29 kWh a 350 kWh mensais, o que representa uma drástica redução em relação aos valores exorbitantes cobrados nos meses anteriores
.

Esta circunstância é de extrema relevância,
pois corrobora de forma inequívoca a tese do autor de que havia irregularidade no sistema de medição anterior, seja por defeito no equipamento, seja por falha operacional no sistema de faturamento
.

Com efeito, não é razoável nem tecnicamente plausível que uma unidade consumidora apresente consumo de 2.719 kWh em junho de 2024 e, após a troca do medidor, passe a apresentar consumo de aproximadamente 200 kWh nos meses seguintes, sem que tenha havido qualquer alteração nas características do imóvel, no número de moradores ou nos equipamentos elétricos instalados
.

A única explicação lógica para tamanha discrepância é a existência de irregularidade no sistema de medição anterior, que foi sanada com a substituição do equipamento.

É de fundamental importância destacar que a própria requerida, em sua manifestação no processo de número 1012011-64.2025.8.11.0041, reconheceu expressamente a ocorrência de falhas de procedimento interno que ocasionaram faturamentos incorretos.

Em resposta aos questionamentos apontados como controversos,
a requerida esclareceu que "foram identificadas falhas de procedimento interno após a troca do medidor, que ocasionaram faturamentos pelo mínimo da fase nas referências 10/2024 e 11/2024, em razão da descontinuidade das leituras em relação à referência 09/2024
".

Admitiu, ainda, que "a referência 12/2024 foi faturada pela média devido à falta de acesso ao local (porteira trancada)", que "na referência 01/2025, houve cobrança de consumo acumulado", e que "na referência 02/2025
novamente ocorreu impedimento de acesso, resultando em faturamento pela média".

Mais importante ainda, a requerida reconheceu expressamente que "quanto à referência 01/2025, identificou-se a necessidade de correção do faturamento, com aplicação do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a fim de adequar o consumo faturado".

Tais reconhecimentos constituem verdadeiras confissões judiciais que dispensam outras provas, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, e demonstram inequivocamente que houve falhas operacionais no sistema de faturamento da requerida, que o método de faturamento adotado não estava sendo aplicado corretamente, que houve cobranças de consumo acumulado indevidas, e que a própria concessionária reconhece a necessidade de correção dos valores cobrados
.

Ainda mais relevante é o esclarecimento prestado pela requerida no sentido de que "
apesar de se tratar de unidade rural, a UC encontra-se em perímetro urbano, motivo pelo qual seu fluxo de leitura é mensal, não se aplicando o método de faturamento
plurimensal
ao caso em análise
".

Esta afirmação contradiz frontalmente toda a argumentação defensiva apresentada nas contestações dos demais processos, nas quais a requerida sustentou insistentemente que o faturamento
plurimensal
seria lícito e regular por se tratar de unidade consumidora rural, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Ora, se a própria concessionária reconhece que o método de faturamento
plurimensal
não se aplicava ao caso, toda a fundamentação apresentada em sua defesa cai por terra, restando demonstrada a irregularidade dos procedimentos adotados
.

Ainda que se admita, em tese, a licitude do faturamento pela média em unidades consumidoras rurais, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
não se justifica que algumas faturas tenham apresentado valores superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), com consumo registrado de 2.719 kWh em um único mês, quando a média histórica não ultrapassava 350 kWh mensais
.

A discrepância, que representa consumo quase oito vezes superior à média habitual, não encontra respaldo em qualquer justificativa técnica apresentada pela requerida, não havendo nos autos comprovação de alteração no padrão de consumo do imóvel, instalação de novos equipamentos elétricos, aumento de moradores na residência, ou qualquer outro fato que pudesse justificar tamanha elevação.

A alegação genérica apresentada pela requerida no sentido de que "o período questionado se trata de 'seca', época na qual, em função da elevação da temperatura, o consumo tende a aumentar naturalmente", não é suficiente para explicar um aumento de 700% a 800% no consumo.

Com efeito, é do conhecimento comum que a elevação da temperatura pode ocasionar aumento no consumo de energia elétrica em razão da maior
utilização de ventiladores e equipamentos de refrigeração, mas tal aumento costuma ser da ordem de 20% a 30%, jamais de 700% a 800%, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, se a elevação da temperatura fosse a causa do aumento do consumo, tal fenômeno deveria se repetir todos os anos nos mesmos períodos, o que não ocorreu, conforme demonstrado pelo histórico de consumo da unidade consumidora.

Ademais,
o laudo de aferição do IPEM/MT, embora tenha aprovado o medidor,

refere-se a equipamento retirado em 28 de março de 2025 e aferido em 11 de abril de 2025, ou seja, após os períodos questionados e após a troca do medidor ocorrida em setembro de 2024.

Portanto, tal laudo não comprova a regularidade do medidor que estava instalado durante os meses objeto das ações, que compreendem o período de agosto de 2023 a fevereiro de 2025
.

O medidor aferido pelo IPEM/MT é o de número N5233659001, que foi instalado em 02 de setembro de 2024, portanto não estava instalado durante a maior parte dos períodos questionados. O medidor que estava instalado anteriormente não foi submetido à aferição por órgão imparcial, não havendo nos autos qualquer comprovação de sua regularidade.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, (...).

O parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece que (...).

Para convalidar a cobrança das faturas de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o consumo foi efetivamente registrado de forma correta e que não houve defeito no sistema de medição.

No caso concreto, não há como imputar ao autor o dever de pagar valores exorbitantes, pois não há provas suficientes nos autos de que consumiu efetivamente os montantes cobrados. Ao contrário, a drástica redução nos valores após a troca do medidor, aliada ao reconhecimento de falhas operacionais pela própria requerida, demonstra de forma inequívoca a irregularidade das cobranças.

Diante de todo o exposto, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com adequação dos valores à média real de consumo da unidade consumidora, excluindo-se do cálculo as faturas superfaturadas.

A média de consumo mensal deve ser aferida considerando-se os períodos em que não houve superfaturamento, ou seja, os meses em que o consumo
manteve-se
dentro do padrão histórico, entre 29 kWh a 350 kWh, bem como os meses posteriores à troca do medidor, especificamente setembro, outubro e novembro de 2024, quando os valores retornaram à normalidade e demonstraram qual é o consumo real da unidade consumidora.

Não se pode admitir que faturas com valores superiores a
R$ 3.000,00, R$ 1.500,00 ou R$ 800,00 sejam
consideradas no cálculo da média, pois evidentemente decorrem de erro de medição ou falha operacional, conforme reconhecido pela própria requerida.

Incluir tais valores no cálculo da média seria perpetuar a irregularidade e prejudicar ainda mais o consumidor, que já foi lesado com as cobranças exorbitantes.

A média deve refletir o consumo real e habitual da unidade consumidora, não os valores distorcidos decorrentes de falhas no sistema de medição.

Assim, determino que os valores questionados sejam corrigidos com base na média do consumo das faturas que vieram sem o superfaturamento, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculo aritmético.

Para tanto, deverá ser considerado o histórico de consumo da unidade consumidora, excluindo-se as faturas objeto destas ações e quaisquer outras que apresentem valores manifestamente discrepantes da média habitual.

O cálculo deverá considerar preferencialmente os
meses de setembro, outubro e novembro de 2024, quando, após a troca do medidor, os valores retornaram à normalidade, bem como os meses anteriores a agosto de 2023
, quando o consumo
mantinha-se
dentro do padrão histórico.

Eventuais valores pagos a maior pelo autor, em relação às faturas revisadas, deverão ser compensados nas faturas futuras ou, a critério do consumidor, restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que (...).

No caso concreto, não se vislumbra hipótese de engano justificável, uma vez que a própria requerida reconheceu a ocorrência de falhas operacionais e a necessidade de correção dos valores cobrados, o que afasta a excludente prevista na parte final do dispositivo legal.

Para evitar a perpetuação do problema e garantir a regularidade das futuras medições, é necessário estabelecer regras claras quanto ao acesso da concessionária à unidade consumidora para fins de leitura mensal do medidor.

Vale mencionar que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em seu artigo 129, estabelece que (...).

Trata-se de dever legal do consumidor, que visa viabilizar a correta medição do consumo e a emissão de faturas compatíveis com a realidade.

Por outro lado, a requerida, em suas contestações, alegou que em diversas ocasiões não foi possível realizar a leitura do medidor em razão de impedimento de acesso, com porteira trancada e ausência de moradores, conforme comprovado por fotografias e relatórios de ordens de serviço não concluídas.

Embora o autor negue ter impedido o acesso,
é fato que a unidade consumidora
localiza-se
em área rural e que o imóvel é utilizado esporadicamente para lazer, o que pode dificultar o acesso da concessionária nos dias programados para leitura
.

Assim, para equilibrar os direitos e deveres de ambas as partes, determino que a parte requerente seja intimada a facilitar o acesso da concessionária à unidade consumidora para fins de leitura mensal do medidor, nos termos do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Tal facilitação pode se dar mediante fornecimento de chave da porteira a pessoa de confiança que resida nas proximidades, mediante agendamento prévio da visita técnica por telefone ou aplicativo, ou mediante qualquer outro meio que viabilize o acesso regular da concessionária para leitura do medidor.

De outra via, a requerida, em eventual dificuldade de acesso devidamente comprovada, mediante apresentação de fotografias, relatórios de ordens de serviço, registros de tentativas de contato telefônico, ou outros meios de prova idôneos, poderá requerer a este Juízo autorização judicial para acesso à residência, sob pena de multa diária a ser arbitrada em desfavor da parte requerente, caso reste comprovada a recusa injustificada.

Esta medida visa equilibrar os direitos e deveres de ambas as partes: de um lado, o direito do consumidor a um faturamento correto baseado em medição real; de outro, o dever de colaboração para viabilizar a medição adequada, sem o qual não será possível aferir o consumo efetivo.

Esclareço que a multa diária somente será aplicada caso reste comprovado que a requerida tentou, por todos os meios razoáveis, realizar a leitura do medidor, e que a parte autora, injustificadamente, recusou-se a facilitar o acesso.

Não se trata de impor ao consumidor o dever de estar presente em sua propriedade rural em dia e horário específicos, mas sim de estabelecer mecanismos que viabilizem o acesso regular da concessionária, tais como fornecimento de chave a terceiro de confiança, agendamento prévio, ou outros meios compatíveis com a realidade de uma propriedade rural de uso esporádico.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao autor, devendo a requerida ser condenada a reparar os danos extrapatrimoniais causados.

As cobranças exorbitantes, a interrupção no fornecimento de energia elétrica comprovada no processo de número
1031343-51.2024.8.11.0041
, e os protestos lavrados em nome do autor comprovados no processo de número
1052501-65.2024.8.11.0041
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

A energia elétrica é serviço essencial, indispensável à vida moderna, e sua interrupção indevida, aliada à cobrança de valores manifestamente abusivos e à negativação do nome do consumidor, causa angústia, constrangimento e abalo psicológico que ultrapassam em muito o mero aborrecimento cotidiano.

Tratando-se de consumidor idoso, com mais de 70 anos, residente em área rural, a situação se agrava ainda mais, configurando o dano moral in
re

ipsa
, que dispensa prova específica do abalo sofrido, pois decorre da própria natureza dos fatos.

É da natureza humana que a cobrança de valores exorbitantes, muito superiores à capacidade de pagamento do consumidor, cause angústia e preocupação, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada, com renda limitada.

A ameaça constante de corte de energia elétrica, serviço essencial para a vida moderna, gera estado de permanente apreensão e insegurança.

A efetiva interrupção do fornecimento, quando ocorrida, causa transtornos que vão muito além do mero aborrecimento, privando o consumidor de condições mínimas de conforto e dignidade. E a negativação do nome em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos, quando baseados em débitos indevidos, causam constrangimento e abalo à honra e à reputação, configurando dano moral de evidente gravidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no reconhecimento do dano moral em casos semelhantes:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401586220218110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024);

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10084820820238110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024).

Contudo, os valores pleiteados pelo autor, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em três processos e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em um processo, são manifestamente excessivos e não guardam proporcionalidade com os danos efetivamente sofridos.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumprem a função compensatória e pedagógica da indenização, quanto a fixação de valores exorbitantes, que podem gerar enriquecimento sem causa do ofendido.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, incluindo a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano causado, a repercussão do fato, a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, e a necessidade de caráter pedagógico da indenização, para desestimular a repetição da conduta.

In
casu
, deve-se considerar que a gravidade da conduta da requerida é significativa, pois houve cobranças exorbitantes, falhas operacionais reconhecidas pela própria concessionária, interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, e protesto de títulos baseados em débitos irregulares.

A condição pessoal do autor também deve ser considerada, tratando-se de pessoa idosa, com mais de 70 anos, aposentada, residente em área rural, com renda limitada, o que agrava o sofrimento causado pelas cobranças exorbitantes e pela ameaça constante de corte de energia
.

A capacidade econômica da requerida é elevada, tratando-se de grande concessionária de energia elétrica, o que permite a fixação de indenização em valor significativo sem comprometer sua situação financeira.

E há necessidade de caráter pedagógico da indenização, para desestimular a repetição da conduta, considerando que se trata de problema sistêmico que afeta não apenas o autor, mas potencialmente outros consumidores que se encontrem em situação semelhante.

Considerando todos esses fatores, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada processo, totalizando R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
, valor que reputo adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Taxa Selic desde a data desta sentença.

No que se refere aos protestos lavrados em nome do autor, comprovados no processo de número
1052501-65.2024.8.11.0041
, decorrentes de faturas cuja irregularidade restou demonstrada nos autos, determino o cancelamento definitivo, com expedição de ofícios aos Cartórios de Protesto competentes, para que procedam à baixa dos protestos, independentemente do pagamento de quaisquer emolumentos, que deverão ser suportados
pela
requerida, responsável pela lavratura indevida dos títulos.

Da mesma forma, determino a exclusão do nome do autor de quaisquer cadastros de inadimplentes, incluindo SPC, SERASA, SCPC e congêneres, em razão dos débitos objeto destas ações, com expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam à imediata exclusão das restrições, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do ofício, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da requerida, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas.

Ante o exposto, confirmo as tutelas anteriormente deferidas e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os
pedidos formulados nas ações em epígrafe, para o fim de:

a) No processo de número
1052501-65.2024.8.11.0041, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de julho de 2024, no valor de R$ 521,41 (quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos), e agosto de 2024, no valor de R$ 778,31 (setecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos)
, nos valores originalmente cobrados, e determinar a revisão das referidas faturas, com adequação dos valores à média real de
consumo da unidade consumidora de número 6/3464811-3, excluindo-se do cálculo as faturas superfaturadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

a.1
) DETERMINO, ainda, o cancelamento definitivo dos protestos lavrados
em nome do autor em razão das referidas faturas, expedindo-se ofícios aos Cartórios de Protesto competentes, e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos objeto desta ação, expedindo-se ofícios aos órgãos de proteção ao crédito.

a.2)
CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente pelo Taxa Selic.

b) No processo de número
1011435-08.2024.8.11.0041, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de agosto de 2023, no valor de R$ 803,41 (oitocentos e três reais e quarenta e um centavos), janeiro de 2024, no valor de R$ 1.579,99 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), e fevereiro de 2024, no valor de R$ 869,56 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), nos valores originalmente cobrados, e determinar a revisão das referidas faturas, com adequação dos valores à média real de consumo da unidade consumidora de número 6/3464811-3
, excluindo-se do cálculo as faturas superfaturadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

b.1) DETERMINO a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos objeto desta ação, expedindo-se ofícios aos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente pela Taxa Selic desde a data desta sentença;

c) No processo de número
1031343-51.2024.8.11.0041, DECLARAR a inexigibilidade do débito referente à fatura de junho de 2024, no valor de R$ 3.012,40 (três mil e doze reais e quarenta centavos), no valor originalmente cobrado, e determinar a revisão da referida fatura, com adequação do valor à média real de consumo da unidade consumidora de número 6/3464811-3
, excluindo-se do cálculo as faturas superfaturadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

c.1)
DETERMINO a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
em razão do débito objeto desta ação, expedindo-se ofícios aos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente pela Taxa Selic;

d) No processo de número
1012011-64.2025.8.11.0041, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.107,29 (um mil, cento e sete reais e vinte e nove centavos), e fevereiro de 2025, no valor de R$ 708,50 (setecentos e oito reais e cinquenta centavos), nos valores originalmente cobrados, e determinar a revisão das referidas faturas, com adequação dos valores à média real de consumo da unidade consumidora de número 6/3464811-3
, excluindo-se do cálculo as
faturas superfaturadas, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se a necessidade de correção reconhecida pela própria requerida quanto à referência de janeiro de 2025, com aplicação do artigo 323 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

d.1)
DETERMINO a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
em razão dos débitos objeto desta ação, expedindo-se ofícios aos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida.

d.2) INDEFIRO o pedido de inclusão de novas faturas, referentes aos meses de março a julho de 2025, no objeto desta lide, por configurar indevida ampliação objetiva da demanda após a estabilização processual, devendo tais débitos ser discutidos em via processual adequada.

d.3) DETERMINO, como medida comum aos quatro processos, que a parte autora facilite o acesso da concessionária à unidade consumidora de número 6/3464811-3 para fins de leitura mensal do medidor, nos termos do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, mediante fornecimento de chave da porteira a pessoa de confiança que resida nas proximidades, mediante agendamento prévio da visita técnica por telefone ou aplicativo, ou mediante qualquer outro meio que viabilize o acesso regular da concessionária para leitura do medidor.

e) FACULTO à requerida, em caso de dificuldade de acesso devidamente comprovada mediante apresentação de fotografias, relatórios de ordens de serviço, registros de tentativas de contato telefônico, ou outros meios de prova idôneos, requerer a este Juízo autorização judicial para acesso à residência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da parte autora, limitada a 30 (trinta) dias, caso reste comprovada a recusa injustificada.

f) DETERMINO que eventuais valores pagos a maior pelo autor, em relação às faturas revisadas, sejam compensados nas faturas futuras ou, a critério do consumidor, restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a ser apurado em liquidação de sentença.

g) Por ter decaído minimamente em seus pedidos,
condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, compreendendo o somatório das indenizações por danos morais e dos valores a serem restituídos ou compensados, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, observando-se que se trata de sentença ilíquida, devendo o percentual incidir sobre o valor apurado em liquidação.

(...
)
”
(
ID. 368080350, ID. 368080861, ID. 368065874 e ID. 368064409, dos autos respectivos
) (
g.n
.)

Como visto,
os recursos
cinge
m
-se em aferir a regularidade das sucessivas faturas de energia elétrica emitidas pela
Concessionária
apelante, com base em pretenso faturamento por estimativa e acúmulo de consumo, bem como analisar a configuração do dano moral e a veemente insurgência recursal contra um suposto
bis in idem
decorrente da fixação de indenizações autônomas em cada uma das quatro demandas conexas.

Tratando-se de típica relação de consumo, a resolução da controvérsia exige a fixação da premissa de que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, pautada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF c/c art. 14 do CDC), e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor vulnerável e hipossuficiente, com a imperativa inversão do ônus da prova, insculpida no art. 6º, VIII, do mesmo diploma.

Sob este prisma, é inegável que c
ompetia à
ENERGISA

demonstrar de forma cabal, inequívoca e estreme de dúvidas a regularidade metrológica e sistêmica dos registros de consumo que deram origem aos picos exorbitantes cobrados d
e
WAGNER MACIEL DA FONSECA
, ônus do qual não logrou se desincumbir.

Pois bem.

Com efeito, já de início é
preciso afastar a
questão prejudicial que consubstancia o núcleo
principal
da insurgência da
Concessionária
apelante,
quanto a
ocorrência de
bis in idem

na fixação da reparação por danos morais.

A
ENERGISA

defende que a condenação autônoma de R$ 8.000,00 em cada um dos quatro feitos representaria a quadruplicação indevida de uma única sanção decorrente de uma mesma relação contratual, o que culminaria em enriquecimento sem causa
.

Tal
argumento, conquanto revestido de aparente sofisticação técnica, é factualmente desprovido de lastro e não resiste a uma análise acurada dos autos
, pois a
tese do
bis in idem
pressupõe a identidade absoluta do fato gerador, isto é, a dupla punição por um evento lesivo único
, o que evidentemente não ocorreu no caso
sub judice
, pois
não se pune o mesmo fato duas vezes
, mas,
sim, fatos distintos e sucessivos que consubstanciam uma flagrante violação continuada na prestação do serviço
por parte da Concessionária de Energia.

Ao contrário do que quer fazer crer a Concessionária apelante, n
ão se trata da replicação mecânica de uma única violação anímica, mas sim de uma sucessão continuada de condutas abusivas e ilícitos autônomos que infligiram ao consumidor idoso danos morais específicos e de naturezas diversas.

É que, no caso concreto, o
histórico processual
de cada feito conexo
demonstra com precisão a autonomia d
os
evento
s
lesivo
s
:
pois
no processo n.
1011435-08.2024.8.11.0041
, a lesão configurou-se pelo completo descumprimento do acordo administrativo de refaturamento por parte da concessionária e pela emissão de faturas exorbitantes referentes a agosto de 2023, janeiro e fevereiro de 2024 (ID. 368079919 e ID. 368079920); no processo n.
1031343-51.2024.8.11.0041
, o dano moral operou-se de forma
in
re

ipsa

em razão da efetiva e drástica interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência por conta da fatura de junho de 2024, no valor de R$ 3.012,40 (ID. 368080358 e ID. 368080370); no processo n.
1052501-65.2024.8.11.0041
, o abalo extrapatrimonial decorreu da ofensa à reputação creditícia pela lavratura de protestos públicos indevidos de faturas com exigibilidade suspensa (ID. 368065873); e, finalmente, no processo n.
1012011-64.2025.8.11.0041
, a ofensa moral perfectibilizou-se pela reiteração de cobranças abusivas e erros operacionais sistêmicos mesmo após a substituição física do aparelho de medição (ID. 368064363 e ID. 368064373).

Ou seja, a interposição sucessiva das ações conexas foi necessária diante da conduta ilícita
recalcitrante e reiter
ada da
ENERGISA

mês
a
mês, inclusive após o deferimento de medidas liminares nos feitos originários, emitindo ininterruptamente faturas desarrazoadas e gerando novos constrangimentos e ameaças de corte
, de modo que c
ada nova cobrança abusiva e cada nova ameaça constituem um ato ilícito específico, com causa de pedir autônoma
.

Logo, a
fragmentação das demandas não foi uma estratégia artificial de multiplicação de condenações, mas a resposta processualmente necessária
a

para rechaçar a
conduta da
ENERGISA
de
,
durante meses a fio
, persistir no erro, mesmo ciente da litigiosidade da questão
a partir da primeira demanda
, ger
ando
lesões
sucessivas
que se protraíram no tempo e se renovaram a cada ciclo de faturamento
indevido
.

Constata-se, portanto,
de forma indelével,
a ocorrência de quatro eventos lesivos autônomos que se estenderam no tempo, prolongando o estado de angústia e a
via
crucis

percorrida pelo Apelado
idoso,
suficiente para
afasta
r

de forma cabal
a alegação de unicidade do dano e legitima
r
a manutenção das condenações pecuniárias fixadas em conformidade com
a extensão de cada dano sofrido, de acordo com
o
art.

944 do Código Civil
.

Ressalte-se que a

medida

desse
dano não se altera conforme a estratégia processual adotada pela parte autora
no fracionamento das ações
,
além do que,
e a reunião dos processos por conexão, nos termos do
art.
55 do CPC, tem por finalidade evitar decisões contraditórias e promover a economia processual, mas não implica
, e nem poderia, em uma
fusão dos fatos geradores
, ou mesmo n
a supressão do direito à reparação integral de cada dano individualmente sofrido
, pois, repise-se,
“
a
indenização mede-se pela
extensão do dano
”
(art. 944 do CC).

Superada
essa questão
, adentro ao mérito
da regularidade das
cobranças e à falha na prestação do serviç
o, ponto em que a

A
pelante
embasa o recurso na alegação de que o
elevado faturamento decorreu da licitude da leitura
plurimensal
, aplicável a unidades consumidoras rurais, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
, bem como que
, diante de sucessivos impedimentos de acesso ao medidor (porteira trancada), procedeu à cobrança por estimativa e, posteriormente, ao acerto de consumo acumulado, cuja regularidade estaria escudada por um laudo de verificação do medidor emitido pelo IPEM/MT.

Entretanto, as provas dos autos fulminam a tese defensiva
, tendo em vista que, conforme bem fundamentado na sentença, a própria Concessionária a
dmitiu que a referência de dezembro de 2024 foi faturada pela média devido à falta de acesso ao local, e que na referência de janeiro de 2025 houve cobrança de consumo acumulado, reconhecendo, ainda, a necessidade de correção do faturamento da
referência de janeiro de 2025, com a efetiva aplicação do
art.
323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a fim de adequar o consumo faturado.

Houve admissão, ainda, por parte da
ENERGISA
, de
que apesar de se tratar de unidade rural, a unidade consumidora
do Apelado
encontra-se em perímetro urbano, motivo pelo qual seu fluxo de leitura é mensal, não se aplicando o método de faturamento
plurimensal
ao caso em análise, contrariando frontalmente toda a argumentação defensiva apresentada nas contestações dos demais processos.

Destaque-se que a
própria
Concessionária, inclusive, pugnou reiteradamente pelo aproveitamento das provas produzidas nos feitos conexos, quando instada a especificar as provas que pretendia produzir
,
de modo que tais alegações, feitas na peça defensiva juntada ao feito n.
1012011-64.2025.8.11.0041
, configuram perfeitamente a
confissão judicial
prevista no art.
389 do
CPC, dispensando a produção de provas quanto a estes fatos
.

Do mesmo modo, n
ão prospera

o escudo erigido sobre o laudo do IPEM/MT
, tendo em vista que, embora produzido
por profissionais técnicos habilitados, atestando a integridade mecânica do medidor, tal fato não legitima a aberração sistêmica do faturamento
.

Isso porque, como bem destacado pela Magistrada sentenciante, a
inda que se admita, em tese, a licitude do faturamento pela média em unidades consumidoras rurais, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não se justifica que algumas faturas tenham apresentado valores superiores a R$ 3.000,00, com consumo registrado de 2.719 kWh em um único mês (como a de junho/2024), quando a média histórica do usuário não ultrapassava a singela marca de 350 kWh mensais
.

De fato, o
salto de quase 800% no consumo de uma chácara ocupada por um casal de idosos
, à toda evidência,
constitui indicativo
inexorável
de erro de faturamento e de gritante falha no processamento dos dados da
Concessionária de Energia
, que não trouxe qualquer prova de alteração da carga instalada.

Tais condutas geram, de forma inequívoca, o dever de compensação pecuniária
, pois a
efetiva interrupção do fornecimento de energia, quando
ocorrida, bem como a ameaça
de corte
fundamentada em faturas exorbitantes, causa transtornos que vão muito além do mero aborrecimento, privando o consumidor de condições mínimas de conforto e dignidade.

Não bastasse isso, a efetiva
negativação do nome em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos baseados em débitos indevidos
igualmente
causam grave constrangimento e abalo à honra, configurando dano moral de evidente gravidade, que opera
in
re

ipsa
.

Amoldando-se perfeitamente à hipótese em apreço, incide a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, na exata medida em que a prestadora de serviço forçou o cidadão a desperdiçar seu tempo útil e energia vital para solucionar reiteradas cobranças abusivas a que não deu causa, privando-o de sua tranquilidade cotidiana
, ao longo de meses, em atos ilícitos reiterados pela Concessionária de Energia apelante
.

Em hipóteses análogas, a
jurisprudência dest
e
Sodalício ratifica a solidez dessa compreensão,
como o precedente de minha relatoria citado na sentença recorrida (RAC n.
1040158-62.2021.8.11.0002
), ao qual acrescento, por oportuno:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)

A cobrança indevida de valores exorbitantes, com ameaça de corte no fornecimento e protesto de débito, configura dano moral indenizável
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração do quantum sem demonstração de excepcional gravidade do dano.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1000028-06.2025.8.11.0094,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/10/2025,
DJ
e
29/10/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débito inexigível configura dano moral in
re

ipsa
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1003829-40.2024.8.11.0004,
rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
12/05/2026,
DJ
e
19/05/2026)
(
g.n
.)

No tocante à mensuração do abalo moral, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumprem a função compensatória e pedagógica da indenização, quanto a fixação de valores exorbitantes, que podem gerar enriquecimento sem causa do ofendido.

Assim, p
ara a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, incluindo a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano causado, a repercussão do fato, a condição pessoal da vítima (um idoso hipossuficiente), a capacidade econômica da prestadora, e, sobretudo, a necessidade de caráter pedagógico da sanção.

Está presente ainda a
extrema necessidade deste viés punitivo-pedagógico para desestimular a repetição da conduta, considerando que se trata de problema sistêmico e reiterado deliberadamente pela
A
pelante.

Considerando todos esses fatores, e observando os princípios supramencionados, a quantia fixada de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
para cada processo individualizado
reputa-se integralmente adequada e suficiente para compensar o abalo sofrido
, r
essalta
ndo
que a totalidade da condenação reflete apenas a
recalcitrância
contumaz da
Concessionária
apelante em perseverar no equívoco mês após mês, devendo arcar com o ônus de sua desorganização empresarial.

Com tais considerações, restando incontroversa a falha continuada na prestação do serviço essencial
-
materializada na emissão reiterada de faturas exorbitantes, cortes indevidos e restrições creditícias ilegítimas
-
, e não tendo a
C
oncessionária se desincumbido do seu ônus probatório
, a
manutenção integral sentença unificada
é medida que se impõe
, inclusive quanto às indenizações autônomas que
punem a sucessão de ilícitos, afastando-se peremptoriamente a tese de
bis in idem
aventada nos apelos
.

Diante do
exposto,
em julgamento conjunto
NEGO PROVIMENTO
a
os
r
ecursos de
a
pelação
c
íve
is
interpostos
pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

nos autos
de
n.
1012011-64.2025.8.11.0041, 1052501-65.2024.8.11.0041, 1011435-08.2024.8.11.0041
e
1031343-51.2024.8.11.0041
,
mantendo
incólume
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026